Tribunal: TJES
Processo: 5000782-48.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-48.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: KARLA ORSI HEMERLY
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000782-48.2022.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
CLARO S.A.

RECORRIDO:
KARLA ORSI HEMERLY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
KARLA ORSI HEMERLY
em face de
CLARO S.A
., alegando, em apartada síntese, que recebeu uma notificação do SERASA CONSUMIDOR, informando que houve a negativação de ser CPF em razão de dívida vencida junto a requerida. No entanto, aponta a autora que jamais teve relação jurídica com a requerida, não reconhecendo o suposto contrato que originou o débito. Diante do exposto, requer seja considerado nulo o contrato de nº 147459626, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial para: DECLARAR nulo o contrato n. 147459626, e, em razão disso, DETERMINAR à parte requerida que cancele o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, e se ABSTENHA de realizar cobranças a respeito dele, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança realizada. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 15533718. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a regularidade nas cobranças, na medida em que verificou a regularidade na contratação, bem como a utilização regular da linha. Ademais, alega a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. A Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Isto pois, não há qualquer prova de contratação dos serviços cobrados por parte da Recorrida, do contrário, as provas apresentadas pela ré indicam a existência de possível fraude praticada por terceiro, não podendo se atribuir a autora a utilização da linha contratada. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a nulidade do contrato, bem como a inexistência de débitos.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)